Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707231-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARLLINGTON CAMPOS SOUSA RECORRIDO: SORMANI GOMES CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso presente, há necessidade de se aplicar a regra do princípio da livre dicção do direito, onde cabe às partes narrar os fatos e cabe ao juiz aplicar o direito. 2. Sob esse enfoque, entendo que de fato houve cerceamento de defesa, talvez uma precipitação na definição do que seria a adequação jurídica dos fatos narrados com o direito aplicado, devendo-se deferir essa produção de prova até pelo próprio conteúdo da sentença de julgar improcedente o pedido por insuficiência de acervo probatório. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 442, 443, inciso II, e 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 987 do Código Civil, asseverando que o órgão julgador permitiu a produção de prova testemunhal para comprovar sociedade de fato entre sócios, contrariando a norma legal que exige prova escrita entre sócios. Nesse sentido, afirma que “O V. Acórdão recorrido (Acórdão no 1953110), ao considerar que houve cerceamento de defesa pela não produção da prova testemunhal e determinar a reabertura da instrução, admitiu implicitamente a possibilidade de comprovação da sociedade entre os supostos sócios por meio de prova diversa da escrita, em clara violação ao comando legal do Artigo 987 do Código Civil”. Pontua que o acórdão requalificou a relação jurídica de “sociedade de fato” para “sociedade em conta de participação”. Discorre acerca da insegurança jurídica e da mudança de entendimento do próprio relator do voto vencedor. Aduz que o mesmo desembargador que antes aplicava rigorosamente o artigo 987 do CC mudou de entendimento sem justificativa adequada, gerando insegurança jurídica. Articula, ainda, que o acórdão recorrido incidiu em erro quanto à aplicação das normas processuais relativas à prova. Defende a prova escrita como condição sine qua non para comprovar a sociedade de fato nas relações entre os sócios e considera que o indeferimento de prova testemunhal, neste contexto, não configura cerceamento de defesa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 987 do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003